Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718500-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: DECIO OSVALDO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR